Tribunal: TJPA
Processo: 0808895-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0808895-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS PORTILHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO POR CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA – PLEITO DE
RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO À LUZ DO ART. 381, III, DO CPP C/C ART. 146-D, I, DA LEI Nº 7.210/84 – IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em violação aos arts.
381, III, do CPP e 146-D, I, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), uma vez que a imposição de monitoramento eletrônico ao apenado em regime aberto domiciliar encontra-se devidamente fundamentada na inexistência de
“Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” na Região Metropolitana de Belém, inviabilizando o cumprimento da pena no regime aberto, o que, aliás, está previsto no art. 146-B, IV, da LEP, bem como se justifica em razão da evidente dificuldade de fiscalização da pena em situações análogas e da discricionariedade conferida aos magistrados na análise dos casos concretos.
Precedentes jurisprudenciais, especialmente do C. STJ.

2. À unanimidade, agravo regimental conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
ALEXANDRE DOS SANTOS PORTILHO
(ID – 10893316), inconformado com a decisão monocrática que negou provimento ao agravo em execução penal por ele interposto (ID – 10673817), em razão de contrariedade à jurisprudência dominante desta Egrégia Corte de Justiça.

Aduz que a
r. decisum
violou o art. 381, III, do Código de Processo Penal c/c art. 146-D, I, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) por falta de fundamentação para manutenção do monitoramento eletrônico e por ser este desnecessário ou inadequado.

Requer a reconsideração da decisão recorrida, a fim de que seja retirado o monitoramento eletrônico, e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, para que o aludido agravo em execução penal seja levado a julgamento perante a 2ª Turma de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Inicialmente, entendo que, não obstante os argumentos do agravante, trazidos pela sua combativa defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ato contínuo, vejo que
não assiste razão ao recorrente
, senão vejamos:

Rememorando a situação ora sob análise, extrai-se da inicial do agravo em execução penal (ID – 10009039), interposto no dia 23/06/2022, que ao agravante foi concedida uma progressão ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico pelo MM. Juízo da
Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, sob a alegação de inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime aberto.

Na ocasião, a defesa alegou que não foi demonstrada a necessidade e adequação da referida monitoração, isto é, que não houve a apresentação de fundamentação idônea para tanto.

Na decisão agravada (ID – 10009044), proferida por mim monocraticamente, anotei que a matéria já havia sido exaustivamente debatida no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo extensa a jurisprudência no sentido de encontrar-se devidamente justificada a decisão do juízo da execução que, em caráter excepcional, impõe monitoramento eletrônico ao apenado em regime aberto, a quem foi concedido o benefício da prisão domiciliar, por faltar estabelecimento compatível ao cumprimento da pena.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão atacada, a saber:

“(...)

De plano, constata-se que o cerne do presente agravo se restringe tão somente à possibilidade revogação da medida de monitoramento eletrônico temporário para o apenado que progrediu para regime aberto e encontra-se, excepcionalmente, em prisão domiciliar em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado.

Tal matéria já foi exaustivamente debatida no âmbito deste Egrégio Tribunal, sendo extensa a jurisprudência no sentido de encontrar-se devidamente justificada a decisão do juízo da execução que, em caráter excepcional, concede o benefício da prisão domiciliar, fora das hipóteses previstas no art. 117, da Lei de Execuções Penais, ao apenado que progrediu para o regime aberto, em razão da inexistência de estabelecimento adequado para cumprimento da reprimenda no referido regime, impondo-lhe, contudo, a condição de monitoramento eletrônico
.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSO PARA O
REGIME

ABERTO
. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO
ELETRÔNICO
. TESE RECHAÇADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE 641.320
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da
execução
analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravado, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB. 2.
Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte
. 3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJ/PA, Acórdão nº 9808829, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 30/05/2022)

“DIREITO PENAL -
AGRAVO EM
EXECUÇÃO
PENAL - PROGRESSÃO AO
REGIME

ABERTO
- INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU INSTITUIÇÃO CONGÊNERE NO ESTADO – IMPOSIÇÃO DO
REGIME
DE PRISÃO DOMICILIAR COM DETERMINAÇÃO DE
MONITORAMENTO

ELETRÔNICO
– AFIRMAÇÃO DE DESCABIMENTO - SUPOSTO MODELO DE PRISÃO MAIS PREJUDICIAL AO APENADO – MEDIDA NÃO PREVISTA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO Nº 412/2021 –
AMPLA INTERPRETAÇÃO DO ART. 146-B DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PROVIDÊNCIA QUE SE ADEQUA À SÚMULA VINCULANTE 56
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO -
MONITORAMENTO

ELETRÔNICO
CONSTITUI MEIO IDÔNEO DE FISCALIZAÇÃO DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM
REGIME
DOMICILIAR – CABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ/PA, Acórdão nº 9227926, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 25/04/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGIME ABERTO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” no Estado do Pará
.

2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade.” (TJ/PA, Acórdão nº 210.752, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 10/12/2019)

Constata-se, portanto, que
a jurisprudência dominante desta E. Corte é no sentido de que é plenamente compatível a imposição da condição de monitoramento eletrônico ao apenado que cumpre pena em regime aberto a quem foi concedido o benefício da prisão domiciliar, ainda que não enquadrado nas hipóteses previstas no art. 117 da LEP, em razão da ausência de estabelecimento adequado para cumprimento da sanção (casa de albergado)
, como na hipótese analisada nos presentes autos.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste TJE/PA, conheço e nego monocraticamente provimento ao recurso.”
(grifo nosso)

Como se vê, tal decisão se baseou em entendimento há muito consolidado no TJE/PA acerca da possibilidade de imposição de monitoramento eletrônico ao apenado em prisão domiciliar, em virtude da inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento do regime aberto, o que, aliás, encontra guarida no art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal.

In casu
, não há que se falar em violação aos arts. 381, III, do CPP e 146-D, I, da LEP, haja vista que restou efetivamente demonstrada a necessidade e adequação da aludida medida, qual seja: a
inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” na Região Metropolitana de Belém. Ademais, não se pode esquecer
da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como essa e, ainda, da discricionariedade do magistrado na análise dos casos concretos.

Tal fundamentação encontra amparo na farta e recente jurisprudência do STJ, bem como de outros Tribunais de Justiça. Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que
o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, esta Corte Superior se orienta no sentido de que
não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 737.045 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/05/2022) (grifo nosso)

“
EXECUÇÃO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II -
Assente nesta eg. Corte Superior que, sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 56, em relação à falta de vagas no regime aberto, "sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto
" ( AgRg no HC n. 691963/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe de 22/10/2021).

III - Tendo em vista o caso concreto sob exame,
na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de déficit de vagas, pode o d. Juízo da Execução deferir a prisão domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, desde que este se mostre necessário e adequado
. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 698.332 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 23/11/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
REGIME ABERTO - PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
- INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO NO USO DA TORNOZELEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A fiscalização do cumprimento da pena, por meio da monitoração eletrônica, de quem se encontra em prisão domiciliar, encontra amparo no art. 146-B da Lei de Execucoes Penais e não gera constrangimento ao apenado, especialmente quando se constata que ele sequer se enquadra nas hipóteses do art. 117 da LEP, e viu-se beneficiado pela inexistência, na Comarca, de Casa de Albergado para cumprimento da pena em regime aberto
.”
(TJ/MG, AGEPN 1436167-62.2021.8.13.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 30/11/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.

Decisão que deferiu progressão ao regime aberto, e concedeu prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.
Mesmo estando cumprindo pena em regime aberto, não há qualquer óbice para o monitoramento eletrônico. Inteligência do artigo 146-B, da LEP
. AGRAVO DEFENSIVO IMPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ/RS, EP 51031567420218217000, Quinta Câmara Criminal, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 04/10/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Belém, 29/06/2023